Tribunal: TJES
Processo: 0033867-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033867-20.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MORAES BARROS e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO DO USO DE FGTS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÕES REGULARES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOEL DOS SANTOS BARROS e MÁRCIA MORAES BARROS contra sentença proferida nos autos da ação cominatória cumulada com exibição de documentos ajuizada em face do BANESTES S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes alegam que houve (i) indevido impedimento ao uso do FGTS para amortização de dívida oriunda de contrato de mútuo habitacional com alienação fiduciária; e (ii) vício no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, por ausência de notificação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na recusa do uso do FGTS para amortização da dívida contratual por ausência de registro do contrato; e (ii) estabelecer se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial foram realizados com observância às exigências legais de notificação dos devedores fiduciantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do saldo de FGTS para amortização de dívida no âmbito do SFH exige o registro prévio do contrato, regularidade das parcelas e cumprimento de requisitos legais objetivos, nos termos do art. 20, V, da Lei 8.036/90.

4. Ainda que o erro no Cartório tenha atrasado o registro, os apelantes permaneceram inadimplentes mesmo após a regularização do contrato, acumulando 31 parcelas em atraso até a consolidação da propriedade, não sendo possível imputar ao banco a responsabilidade pelo inadimplemento.

5. As notificações relativas à purgação da mora e ao leilão extrajudicial foram expedidas em conformidade com os §§1º, 3º e 3º-B do art. 26 da Lei 9.514/97, com entrega no endereço contratual e diligência cartorária, sendo válidas, inclusive quando recebidas por funcionários da portaria.

6. Diante de três tentativas frustradas de entrega, foi realizada intimação por edital, conforme previsão do §4º do art. 26 da Lei 9.514/97, e não se comprovou falha no cumprimento do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de registro do contrato inviabiliza o uso do FGTS para amortização de dívida no SFH.

2. A inadimplência prolongada do mutuário afasta a responsabilidade do credor pela consolidação da propriedade fiduciária.

3. São válidas as notificações expedidas ao endereço do imóvel, inclusive com recebimento por terceiros na portaria, conforme §§3º e 3º-B do art. 26 da Lei 9.514/97.

4. Após três tentativas frustradas de entrega, é legítima a intimação por edital, nos termos do §4º do art. 26 da Lei 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.036/90, art. 20, V; Lei 8.078/90, art. 52, §2º; Lei 9.514/97, art. 26, §§1º, 3º, 3º-B e 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005991-56.2018.8.08.0024, 3ª Câmara Civel, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

JOEL DOS SANTOS BARROS e MÁRCIA MORAES BARROS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores/apelantes,
“
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, súmula nº 14), aplicando-se a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, a partir da vigência da Lei 9.250/95, segundo a melhor orientação jurisprudencial.”

O apelante sustenta, em suma, que: (i) o contrato firmado com o banco não vedava expressamente a utilização do FGTS mesmo na ausência de registro ou existência de parcelas em atraso, razão pela qual houve violação aos arts. 20 da Lei 8.036/90 e 52 da Lei 8.078/90; (iii) o registro do contrato só não foi realizado por erro exclusivo do Cartório Amorim, reconhecido judicialmente nos autos nº 0048695-60.2013.8.08.0024; (iv) não foram pessoalmente intimados acerca do leilão extrajudicial, o que comprometeria o devido processo legal e o direito de preferência, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, e conforme jurisprudência do STJ.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que: (i) os apelantes jamais providenciaram o registro do contrato por erro formal na procuração do vendedor, abandonando as tratativas, o que atrasou o processo registral e inviabilizou a utilização do FGTS; (ii) o banco não se opôs à amortização da dívida com FGTS, mas a inadimplência dos autores (com 31 parcelas em atraso até agosto de 2017) e a posterior consolidação da propriedade fiduciária, tornaram juridicamente impossível a amortização; (iii) todas as notificações foram regularmente expedidas, inclusive ao endereço do imóvel objeto do contrato, com respaldo nos §§ 3º e 3º-B do art. 26 da Lei 9.514/97; (iv) as correspondências devolvidas pelo Cartório indicam ausência de diligência dos apelantes em manterem-se disponíveis para receber notificações.

A matéria submetida à apreciação deste eg. colegiado diz respeito à insurgência dos apelantes contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória cumulada com exibição de documentos, fundada em supostas irregularidades na execução contratual do mútuo habitacional n.º 12.0201.00018.007-9, celebrado com cláusula de alienação fiduciária em garantia com o apelado

BANESTES S/A
. Especificamente, os apelantes sustentam: i) que houve indevido impedimento do uso de saldo de FGTS para amortização da dívida; ii) que foram vítimas de vício procedimental na consolidação da propriedade e posterior leilão extrajudicial do imóvel financiado.

O artigo 20, inciso V, da Lei n.º 8.036/90, e o artigo 52, §2º, da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), preveem a possibilidade de uso do saldo de FGTS para amortização do saldo devedor em contratos celebrados no âmbito do SFH, desde que observadas condições objetivas (o mutuário conte com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de doze meses, e o valor do abatimento atinja, no máximo, oitenta por cento do montante da prestação).

No caso, contudo, não foi possível a utilização do FGTS para amortização do saldo devedor pois não havia registro do contrato de transferência de dívida firmado com os apelantes, que permaneceram em débito com as parcelas devidas, mesmo após a regularização promovida pelo apelado, e somente ajuizaram a demanda (08/11/2017) quando a propriedade do imóvel já estava consolidada em favor da instituição financeira apelada (20/07//2017, fl. 115-v), um dia após o leilão positivo.

A tese de que o obstáculo se deu unicamente pela ausência de registro do contrato, e que esta ausência derivou de erro de grafia na outorga da procuração pelo Cartório Amorim, não socorre os apelantes. Isso porque, mesmo após o banco diligenciar para promover o registro (que se deu em 08/03/2017, fl. 115), os apelantes não retomaram as negociações nem regularizaram as parcelas vencidas, de 27 prestações em abril de 2017 (fl. 137/138, e acumuladas por 31 (trinta e um) meses quando da consolidação da propriedade (fl. 122). Tal omissão, portanto, impede que o inadimplemento possa ser imputado exclusivamente ao banco.

Menciona-se que a notificação extrajudicial juntada à inicial data de novembro de 2017, data em que já não era possível purgar a mora.

Quanto à alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, verifico que as exigências legais foram integralmente observadas. As notificações, tanto para purgação da mora quanto para ciência da alienação extrajudicial, foram expedidas com base no art. 26, §§1º e 3º da Lei n.º 9.514/97, inclusive com envio de correspondência ao endereço do imóvel e diligência cartorária no local. Vale destacar que, mesmo em condomínios com portaria 24h, a lei presume válida a intimação entregue ao funcionário da portaria (art. 26, §3º-B da mesma lei), e não há qualquer prova robusta de que essa intimação não tenha sido realizada.

Constam destes autos diversas notificações de débitos encaminhadas aos devedores fiduciantes (fls. 124/140), inclusive a última enviada pelo credor fiduciário em abril de 2017 (fls. 136/140), bem como as notificações relativas ao leilão público, recebidas no endereço do contrato em 19/10/2017 (fls. 158/161).

Veja-se que, no julgamento do processo nº 0005991-56.2018.8.08.0024, a arrematante do imóvel também juntou aos autos a comunicação enviada pelo Oficial do Cartório do RGI, em maio de 2017, para purgação da mora nos termos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, que após três tentativas frustradas de entrega no endereço recebedor (fls. 132 e 136 daqueles autos), também ensejou as publicações dos editais de intimação (fls. 137/139 daqueles autos).

Uma vez não localizados os devedores fiduciantes depois de três tentativas, ainda fora procedida à intimação por edital, em observância ao §4º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Os apelantes foram notificados tanto para satisfazerem a dívida vencida, como também acerca do leilão extrajudicial, cuja missiva fora entregue no endereço do contrato (cf. fls. 158/161), fato este ocorrido já após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o qual subscreveu termo de quitação de dívida datado de 10/11/2017, dando aos ora apelantes plena, geral e integral quitação da dívida averbada pelo instrumento particular ali mencionado (fls. 121).

A propósito, no julgamento do recurso de apelação nº 0005991-56.2018.8.08.0024, havido em 15/08/2025, ficou decidido por este eg. Colegiado, por voto de minha relatoria designada, que a
“
consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial ocorreram conforme os requisitos da Lei nº 9.514/1997, com a devida intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, além das tentativas frustradas que justificaram a intimação por edital, em observância ao §4º do art. 26 da referida lei.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.